Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-67.2025.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800401-67.2025.8.14.0084

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE SIZINO BRASIL DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno. Apelação julgada monocraticamente. Contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento. Falha no dever de informação. Consumidor idoso e hipervulnerável. Conversão do ajuste em empréstimo consignado comum. Restituição em dobro. Danos morais. Manutenção da decisão agravada. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo sentença que reconheceu a irregularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinou a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O art. 932 do Código de Processo Civil autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando o recurso estiver em confronto com entendimento dominante do tribunal ou dos tribunais superiores, inexistindo nulidade na decisão proferida nessas hipóteses, sobretudo quando assegurado o reexame da matéria por meio de agravo interno.

4. Nas relações de consumo envolvendo instituições financeiras, incide o dever de informação adequada, clara e ostensiva quanto à natureza da contratação, especialmente quando se trata de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, cuja dinâmica difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional.

5. A ausência de comprovação de que o consumidor possuía plena ciência acerca da modalidade contratual, sobretudo em contexto de hipervulnerabilidade — idoso, analfabeto e beneficiário do INSS — evidencia vício de consentimento e falha no dever de informação, legitimando a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

6. Os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram prática abusiva e autorizam a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de engano justificável.

7. A indevida incidência de descontos sobre benefício previdenciário decorrente de contratação irregular ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, sendo adequada e proporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o agravo interno assegura o reexame da matéria pelo órgão colegiado.”

“A ausência de informação clara e adequada acerca da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, especialmente em relação a consumidor hipervulnerável, caracteriza vício de consentimento, autorizando a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a compensação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.799.343/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BMG S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatoria de ID 33078954, que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Faro/PA, bem como majorando os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Conforme consignado na decisão agravada, entendeu-se pela irregularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, reconhecendo-se vício de consentimento decorrente de deficiência no dever de informação, determinando-se a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Em suas razões (Id 33622779), a instituição financeira sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que não estariam presentes as hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao julgamento colegiado da apelação. No mérito, reafirma a legalidade da modalidade de cartão de crédito consignado, prevista na Lei nº 10.820/2003, aduz que o agravado realizou saques complementares, o que demonstraria ciência acerca da natureza do contrato, e sustenta inexistir prática abusiva ou dano moral indenizável. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas contrarrazões ao agravo interno (Id 34535651), o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando sua condição de consumidor idoso, analfabeto e hipervulnerável, bem como a ausência de informação clara acerca da modalidade contratual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da decisão monocrática, não assiste razão ao agravante.

O art. 932 do Código de Processo Civil autoriza o Relator a negar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em consonância com entendimento dominante do respectivo tribunal ou dos tribunais superiores.

No caso em exame, a decisão agravada amparou-se em orientação consolidada no âmbito desta Corte e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de informação clara e específica acerca da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável.

Nessa perspectiva, a atuação monocrática não extrapolou os limites legais, tendo sido exercida dentro das hipóteses autorizadoras previstas na legislação processual, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o presente agravo interno oportuniza o reexame da matéria pelo órgão fracionário.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e na configuração de dano moral decorrente dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado.

Conforme já consignado na decisão agravada, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à instituição financeira o dever de prestar informação adequada, clara e ostensiva acerca da natureza e das consequências da contratação. A mera previsão legal da modalidade na Lei nº 10.820/2003 não afasta a obrigação de demonstrar que o consumidor tinha plena ciência de que os descontos incidiriam apenas sobre o valor mínimo da fatura, com incidência de juros rotativos sobre o saldo remanescente.

Embora o agravante sustente que houve realização de saques complementares, tal circunstância, por si só, não comprova que o agravado tenha compreendido a diferença substancial entre o empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, e o cartão de crédito consignado, cujo pagamento mínimo pode ensejar prolongamento indefinido da dívida. Ao revés, o contexto fático revela que o consumidor, pensionista do INSS e pessoa de baixa renda, encontrava-se em situação de vulnerabilidade acentuada, impondo à instituição financeira maior rigor no cumprimento do dever de informação.

Assim, permanece hígida a conclusão de que não restou comprovada a manifestação de vontade livre e esclarecida quanto à contratação na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, legitimando a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável.

No que concerne aos danos morais, a indevida incidência de descontos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrente de contratação inválida, ultrapassa o mero dissabor, configurando lesão a direito da personalidade. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Desse modo, as razões deduzidas no agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026